Tribunal: TJDFT
Processo: 0713080-55.2023.8.07.0020
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0713080-55.2023.8.07.0020 APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ESPÓLIO DE SHIRLEY DORNELES BAREM REPRESENTANTE LEGAL: DEBORA DORNELES BAREM APELADO: BANCO DO BRASIL S/A DESPACHO Trata-se de apelação interposta pelo ESPÓLIO DE SHIRLEY DORNELES BAREM contra a sentença de ID 55332095. Verifico que as procurações de IDs 55332104 e 55332098, juntadas com a habilitação do requerido no processo e com a interposição da apelação, foram outorgada ao advogado Dr. Allyson Cavalcante Bacelar pela inventariante Débora Dorneles Barem em nome próprio, e não do ESPÓLIO DE SHIRLEY DORNELES BAREM, que é por ela representado. Nos termos do artigo 76 do Código de Processo Civil, (v)erificada a incapacidade processual ou a irregularidade da representação da parte, o juiz suspenderá o processo e designará prazo razoável para que seja sanado o vício. O ESPÓLIO DE SHIRLEY DORNELES BAREM deve regularizar a representação processual no prazo de 10 (dez) dias úteis, mediante a juntada da procuração outorgada ao advogado signatário da apelação de ID 55332103. Advirto-o de que o referido recurso não será conhecido, nos termos do artigo 76, § 2o, inciso I, do Código de Processo Civil, caso a representação processual não seja regularizada no prazo fixado. Ressalto que a declaração de hipossuficiência de ID 55332105 somente será considerada se for também corrigida, pois padece do mesmo defeito da constatado na procuração. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 1 de fevereiro de 2024 às 16:19:14. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora